Tribunal: TJBA
Processo: 8025431-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025431-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA GORETH BORGES CARNEIRO

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura integral de tratamento em regime de home care para a agravada, diagnosticada com sequelas neurológicas pós-AVC, hemiplegia e necessidade de suporte respiratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) verificar a abusividade da cláusula contratual de exclusão de cobertura para home care e (ii) analisar a imprescindibilidade do tratamento domiciliar em face da prescrição médica, (iii) ponderar o risco de dano financeiro da operadora versus o risco à saúde da beneficiária, e (iv) a razoabilidade do prazo e da multa diária fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A despeito da existência de cláusula contratual restritiva e da ausência de previsão genérica no rol da ANS, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 12 desta Corte de Justiça, considera abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento home care quando há expressa recomendação médica, por se tratar de alternativa à internação hospitalar e garantir o direito à saúde.

Os laudos médicos apresentados são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a necessidade do tratamento prescrito, justificando a urgência da medida. A exigência de avaliação técnica especializada interna da operadora ou de perícia não pode obstar o cumprimento de determinação judicial que visa proteger a saúde e a vida do paciente em caráter emergencial.

O risco de dano à saúde e à integridade física da agravada, decorrente da interrupção ou não fornecimento do tratamento domiciliar, prepondera sobre o alegado risco financeiro da operadora, configurando o periculum in mora inverso.

A alegada exiguidade do prazo para cumprimento e o valor da multa diária podem ser reavaliados pelo juízo de origem, caso se tornem excessivos ou se comprove a impossibilidade de cumprimento imediato, não justificando a suspensão da tutela de urgência.

Indefere-se o pedido de caução pela agravada, considerando a presunção de hipossuficiência econômica em razão do deferimento da gratuidade da justiça, e a incompatibilidade da exigência em ações que visam garantir tratamento de saúde essencial à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 12 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025431-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARIA GORETH BORGES CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.